Tribunal: TJES
Processo: 5015532-86.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015532-86.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO PAULO BRAVO COLONNESE

APELADO: SSE SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. EXCLUSÃO INJUSTIFICADA DE ALUNO DE PROGRAMA ACADÊMICO INTERNACIONAL. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por aluno contra sentença que julgou procedente ação de reparação por danos morais, ajuizada em face de instituição de ensino, em virtude de sua exclusão injustificada de programa acadêmico de viagem à NASA. O juízo de origem reconheceu a ilicitude da conduta e fixou indenização em R$ 6.000,00. O apelante pleiteia a majoração do valor da indenização, alegando que a exclusão se deu sem justificativa plausível, mesmo após apresentação de atestados médicos atualizados e propostas alternativas para garantir sua segurança, o que teria causado profundo abalo psicológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização por danos morais arbitrado em primeira instância deve ser majorado diante da gravidade dos efeitos psíquicos e sociais provocados pela conduta da instituição de ensino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exclusão do aluno de programa acadêmico internacional com base em justificativa médica desatualizada, desconsiderando laudos médicos recentes e medidas alternativas razoáveis apresentadas pela família, configura falha na prestação do serviço educacional, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A conduta da instituição de ensino violou os direitos da personalidade do estudante, especialmente considerando sua dedicação acadêmica e o impacto negativo da exclusão sobre seu desenvolvimento emocional e psicológico.

Restou demonstrada a inércia da instituição frente às tentativas de diálogo da família e a recusa injustificada à proposta de acompanhamento médico, o que reforça o caráter arbitrário da exclusão.

A reparação por danos morais deve atender às funções compensatória e punitivo-pedagógica da responsabilidade civil, sendo necessária a majoração do valor fixado para refletir adequadamente a extensão do sofrimento e desestimular práticas semelhantes.

O valor de R$ 12.000,00 revela-se mais adequado às circunstâncias do caso concreto, especialmente diante da repercussão emocional do episódio na vida do adolescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A exclusão de aluno de programa acadêmico internacional sem justificativa médica atual e plausível, ignorando propostas razoáveis de mitigação dos riscos e os direitos da personalidade do estudante, configura falha na prestação do serviço educacional.

A indenização por danos morais deve refletir a gravidade da lesão, a repercussão concreta do dano e a função punitivo-pedagógica da reparação, podendo ser majorada quando o valor fixado em primeira instância não atende a esses parâmetros.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, art. 14; ECA, arts. 3º e 53; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 362.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5015532-86.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO PAULO BRAVO COLONNESE

APELADO: SSE SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: JOAO ANGELO BELISARIO - ES5644

Advogados do(a) APELADO: HENRIQUE DE MORAIS ROCHEL - SP375481, JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - SP234670-A, MARIANA DE ALENCAR CIACCIO - SP373406, MIGUEL RAMIA NETO - SP386431

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
JOAO PAULO BRAVO COLONNESE
contra a r. sentença
(
ID. 11420403), proferida pelo d. Juízo da
5ª Vara Cível de Vitória/ES
, que, em sede de "
ação de reparação por danos morais"
ajuizada em face de
SSE SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA.
, julgou
procedente
o pedido inicial para
condenar a parte ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com incidência de juros moratórios desde o evento danoso e correção monetária a partir da data do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação
.

Em suas razões recursais (ID. 11420404), o recorrente alega, em síntese, que:
(i)

a condenação imposta à parte requerida foi insuficiente diante da gravidade dos danos morais sofridos
, os quais decorreram de sua exclusão injustificada de um programa acadêmico de viagem à NASA, promovido pela instituição recorrida;
(ii)

houve preterição indevida de sua participação, apesar de ser aluno exemplar
, com notas destacadas e diversas premiações acadêmicas, sem qualquer justificativa plausível por parte da escola;
(iii)
a justificativa da recorrida de que
a exclusão ocorreu devido à condição de saúde do recorrente (celíaco) é infundada, pois foram apresentados atestados médicos que comprovavam sua aptidão para a viagem
, além de propostas alternativas para garantir sua segurança, como o acompanhamento de um familiar médico;
(iv)

a requerida não oportunizou o contraditório ou qualquer possibilidade de solução
, tampouco respondeu às tentativas de diálogo da família do recorrente, que buscava esclarecimentos e medidas conciliatórias;
(v)
a conduta da recorrida
causou intenso sofrimento psicológico ao recorrente, que se dedicou aos estudos e se preparou por anos para participar do programa acadêmico
, sendo preterido sem justificativa válida,
fato que

culminou, inclusive, em seu desligamento da instituição de ensino
.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para
majorar o
quantum
indenizatório fixado na sentença
, em valor condizente com a repercussão do dano moral experimentado.

Nas contrarrazões (ID. 11420408), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, alegando que a exclusão do aluno da viagem atendeu exclusivamente a recomendação médica, conforme atestados (IDs 15475974/15475985), visando à proteção de sua saúde e integridade física.

Verificado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal do apelo, passo à apreciação das teses recursais.

Antes de iniciar o enfrentamento das razões recursais, convém realizar uma síntese das circunstâncias fáticas subjacentes à lide.

Infere-se dos autos que o autor/apelante, ajuizou a presente "ação de reparação por danos morais" sob a alegação de que foi injustamente excluído de programa acadêmico internacional
d
e viagem à NASA, promovido pela instituição recorrida em parceria com o Kennedy Space Center International Academy (KSCIA) e a Brazil Florida Chambers of Commerce (BFCC).

A
firmou que, apesar de seu excelente desempenho escolar e da inexistência de impedimentos médicos, a escola não forneceu justificativas formais para sua exclusão, ignorando diversos e-mails enviados por seus responsáveis.

A família apresentou atestados médicos de diferentes profissionais, todos concluindo que a condição celíaca do aluno não impediria sua participação em excursões, desde que adotados os cuidados alimentares necessários.

A escola, por sua vez, alegou que a exclusão teve como única motivação a proteção da saúde do aluno, com base em receituário médico datado de 2015, que desaconselha
ria
viagens.

No entanto, constatou-se que atestados mais recentes de 2017 e 2018 não impunham tal restrição, apenas alertavam quanto à necessidade de cuidados em ambientes frios.

Pois bem.
De
início
, cumpre assentar que a existência do ato ilícito e o consequente dever de indenizar, reconhecidos com acerto pelo Juízo
a quo
, constituem matéria preclusa, sobre a qual não paira controvérsia recursal.

A conduta da instituição de ensino, ora apelada, ao excluir o aluno de relevante atividade pedagógica internacional com base em sua condição de saúde, ignorando laudos médicos atualizados e propostas razoáveis de acompanhamento, representa nítida falha na prestação do serviço educacional, à luz do Art. 14 do
CDC.

O dano, na hipótese, decorre da frustração de um verdadeiro projeto de vida, o sonho de um adolescente aplicado, de desempenho escolar exemplar, que, ao longo dos anos, se dedicou com afinco na expectativa de alcançar
a
oportunidade singular
de
participar de uma jornada acadêmica internacional, e que, ao final, foi abruptamente excluído por fundamento que não se revelou legítimo.

Trata-se de conduta que violou os direitos da personalidade de um adolescente em desenvolvimento, negando-lhe a oportunidade de participação em atividade pedagógica relevante. Tal exclusão arbitrária contraria frontalmente os postulados do Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual impõe à instituição de ensino o dever jurídico de promover uma educação inclusiva, assentada em bases humanistas e democráticas, imprescindível à realização plena da dignidade da pessoa humana — verdadeiro núcleo axiológico do Estado Democrático de Direito.

Acrescente-se que ficou demonstrado nos autos que a instituição de ensino se manteve inerte diante das tentativas de diálogo promovidas pela família do aluno e recusou a proposta de acompanhamento médico durante a viagem, medida que poderia mitigar os riscos por ela alegados como fundamento para impedir a participação do estudante.
Tal conduta agrava a violação aos direitos do aluno, que foi preterido de experiência por ele conquistada com base em seu desempenho acadêmico meritório
.

Portanto, o
abalo psicológico, a sensação de injustiça e de exclusão em fase crucial da formação da personalidade são de uma profundidade que o valor
arbitrado pelo Julgador originário
não consegue compensar integralmente o sofrimento experimentado, especialmente diante do alto potencial econômico-financeira da parte apelada.

Feitas essas considerações, destaco que a fixação do
quantum
indenizatório por dano moral é, talvez, um dos pontos mais sensíveis da atividade jurisdicional, pois exige do julgador um exercício de arbitramento que, longe de se pautar pela subjetividade, deve ser fundamentado nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade e, sobretudo, na compreensão teleológica do instituto da responsabilidade civil.

Sabe-se que a reparação do dano moral no ordenamento jurídico brasileiro contemporâneo ostenta uma função multifacetada, porquanto não se trata apenas de prover à vítima uma quantia que lhe sirva de lenitivo (função compensatória), mas também de impor ao ofensor uma sanção que o desestimule a reincidir na conduta lesiva (função punitivo-pedagógica).

A função compensatória visa proporcionar ao lesado uma satisfação ou um bem-estar psíquico capaz de neutralizar, ou ao menos atenuar, o sofrimento, a angústia e a humilhação experimentados. A propósito desses critérios, colhe-se na jurisprudência:

2. O montante compensatório a título de dano moral deve ser fixado considerando o método bifásico, norteador do arbitramento equitativo exercido pelo juiz, o qual analisa o interesse jurídico lesado e as peculiaridades ocorridas no caso para a definição do valor.
3 . Quantia arbitrada que se mostra incapaz de gerar o enriquecimento ilícito do consumidor e suficiente para punir a empresa pela conduta reprovável. 4. Agravo interno desprovido. STJ - AgInt no REsp: 1517591 MG 2015/0041039-5, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023)

[...]
2 . O valor da indenização por dano moral deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição socioeconômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo e igual atentado.
(TJ-MG - AC: 10024140505025001 MG, Relator.: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 31/10/2019, Data de Publicação: 08/11/2019)

[...]
1.-

A indenização por dano moral tem caráter dúplice: serve de consolo ao sofrimento experimentado pelo ofendido e tem cunho educativo ao causador do dano, com a finalidade de que aja de modo a evitar novas vítimas e ocorrências semelhantes. Não pode ser fonte de enriquecimento de um, mas também não pode ser tão irrisória que não provoque qualquer esforço ao devedor para adimpli-lo.
(TJ-SP - AC: 00027093920148260415 SP 0002709-39.2014 .8.26.0415, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 12/05/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022)

Considerando as particularidades do caso, notadamente a profunda repercussão do fato na vida do apelante e a capacidade econômica das partes,
entendo
que o valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 12.000,00 (doze mil reais), valor que melhor atende
às funções do instituto reparatório.

Diante de todo
o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, majorando a condenação por danos morais para
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
, valor que deverá ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
p
ara reformar a sentença recorrida, majorando a condenação por danos morais para R$ 12.000,00 (doze mil reais), valor que deverá ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.